Tribunal: TJES
Processo: 5024819-40.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024819-40.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: ADRIANO JULIO DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024819-40.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RECORRIDO: ADRIANO JULIO DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. ÔNIBUS. ACIDENTE DURANTE O TRAJETO. PERDA DA BAGAGEM. FERIADO DE DIA DAS MÃES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO DAS INDENIZAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que embarcou no ônibus interestadual da requerida, linha 192-T, com embarque em Vitória/ES e destino à Belo Horizonte/MG. Discorre que o ônibus perdeu o controle e colidiu com veículo durante o trajeto, tombando na rodovia. Afirma que o SAMU prestou socorro aos consumidores, que não receberam assistência imediata da empresa. Discorre que nunca recebeu sua mala de viagem, que se encontrava dentro do ônibus. Assim sendo, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos materiais na monta de R$ 8.128,00 (oito mil cento e vinte oito reais).

Nas razões recursais, a parte requerida pugna pela inclusão da seguradora no polo passivo da demanda. Afirma que, quanto ao dano material, o consumidor não acostou aos autos prova cabal dos bens alegados. Quanto ao dano moral, afirma que não é devido, uma vez que o recorrido não sofreu nenhuma lesão. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução das indenizações estabelecidas pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Afasto
preliminar de inclusão da seguradora no polo passivo da demanda, uma vez que vedada pelo artigo 10 da Lei 9.099/95, consoante disposto em sede de sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais merecem prosperar, quanto aos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor em decorrência do acidente envolvendo o ônibus transportador da empresa.

Portanto, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos ensejados ao recorrido, consoante disposto pelo juízo sentenciante:

E, nesse passo, o pedido merece prosperar, haja vista que não acostou aos autos qualquer auxílio ao autor após o acidente narrado.

Ora, alegar que arcou com as despesas hospitalares, fisioterápicas, entre outras, de todos os passageiros que realmente necessitaram, dando todo o suporte necessário para amenizar as lesões ocorridas é o mínimo que se espera quando o consumidor se envolve em um acidente dessa magnitude. Porém, a responsabilidade da empresa ré não se esgota tão somente com tais auxílios, visto que há também os danos gerados em decorrência do incidente.

Desse modo, quanto aos eventos ocorridos durante a viagem, sob responsabilidade da Requerida, entendo que restou a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14, caput, do CDC.

[...]

Atento às circunstâncias do caso concreto, bem como a extensão do dano, mormente em se considerando que houve apenas um hematoma leve na coxa da requerente (vide fls. 47), arbitro indenização em R$6.000,00. Já em relação aos danos materiais no importe de R$8.128,00 (oito mil cento e vinte oito reais). Salienta-se que a agência transportadora, ao deixar de exigir do passageiro a declaração dos bens contidos na bagagem a ser despachada, assume o risco de, em caso de extravio ou perda, não dispor de prova para contrapor às alegações da parte contrária.

No tocante ao dano material, constato que a empresa transportadora não exigiu do passageiro a declaração dos bens contidos na bagagem a ser despachada. Lado outro, o recorrido juntou ao feito notas fiscais dos objetos transportados na mala de viagem perdida, que configuram objetos de uso pessoal e compatíveis com a viagem realizada pelo consumidor, para passar o final de semana de dia das mães com sua família.

Destarte, o consumidor sofreu inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)